Tribunal: TJMT
Processo: 1018251-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018251-08.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Estupro, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DA SILVA - CPF: 904.217.011-53 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSELI FRANCIVANIA PEREIRA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE ELEMENTOS INTRÍNSECOS AO TIPO PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA ELEVADA -
CONSCIÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA
– CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – ARESTO DO STJ – DEPRECIAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS [ABUSO DE CONFIANÇA, REQUERENTE CONTRATADO PARA LEVAR A MENOR À ESCOLA, ABALOS PSICOLÓGICOS DA OFENDIDA] – NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – JULGADO DO STJ – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – PRECEDENTES DO STJ – CONTINUIDADE DELITIVA DEMONSTRADA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – INDETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES – ABUSOS OCORRIDOS DIVERSOS VEZES – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL – VIABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO REQUERENTE EM SEDE REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

A valoração negativa da culpabilidade deve ser desconstituída, pois
“a consciência da ilicitude é elemento
constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal”
(HC no 525846/MG
).

O tempo e forma de execução dos delitos [notadamente o abuso da confiança dos pais da vítima e o fato de que o requerente fora contratado para levar e buscar a infante [de 7 anos de idade] na escola] constituem elementos concretos aptos para exasperar a pena basilar (STJ, HC 548586/RJ).

A valoração negativa das consequências do crime mostra-se justificada pelos “abalos psicológicos” causados à vítima, uma criança de apenas 7 (sete) anos de idade, constrangida mediante tapas no rosto e ameaça de morte
(STJ, AgRg no HC no 395670/RJ).

Não obstante o afastamento da avaliação negativa da culpabilidade, deve ser mantida a pena-base fixada pelo Juízo singular, tendo em vista a permanência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias e consequências do crime] (STJ, AgRG no HC 500135/PE; AgRg no REsp no 143071/AM;
AgRg no HC 361881/MS).

A “indeterminação do número de ocorrências [...] não impede a fixação de fração superior à mínima legal quando os abusos comprovadamente ocorreram diversas vezes em determinado período”
(STJ, HC 416930/SP). Todavia, não é possível agravar a situação do requerente, em sede de revisão criminal, impondo-se observar o princípio da
non reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1018251-08.2019.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

REQUERENTE:
MARCOS CAMPOS DA SILVA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por MARCOS CAMPOS DA SILVA em face do acórdão da e. Terceira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal no 54222/2006, que manteve a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em cuja sentença o condenou a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por atentado violento ao pudor (CP, art. 214).

O requerente sustenta existência de equívoco no cálculo da pena porque: 1) as circunstâncias judiciais [culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime] teriam sido consideradas desfavoráveis mediante elementos intrínsecos ao tipo penal; 2) não estaria comprovada a continuidade delitiva, razão pela qual seria indevido o aumento de 1/6 (um sexto) da reprimenda.

Requer a procedência do pedido para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal e fixado o regime semiaberto (ID 26112467), com documentos (ID 26112468/26112482).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, por entender que a aplicação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se diante da existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), sendo devido, também, o aumento de 1/6 (um sexto) da pena
“por faltar elementos para aferir o real número de vezes em que o crime foi praticado”
(ID 27830966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).

Consta de denúncia que:

“[...] o Denunciado, por várias ocasiões, entre os dias 19.11.2004 e 04.12.2004, praticou, mediante violência presumida e grave ameaça, toda sorte de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com/contra a vítima Roseli Francivania Pereira de Moraes, de apenas sete anos de idade.

Apurou-se que o Denunciado foi ‘contratado’ pelos pais da vítima para que levasse esta e seu irmãozinho João Vitor, de quatro anos, ao colégio Dom Máximo todos os dias.

Segundo consta dos autos, o Denunciado deixava a criança João Vitor no Colégio e depois levava a vítima para um matagal e lá tirava toda sua roupa, e deitava sobre a pequena vítima, ocasião em que a beijava e esfregava o pênis na vagina até ejacular.

Restou apurado ainda que, se a vítima rejeitasse os beijos e se recusasse a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal, o Denunciado batia com fortes tapas no rosto. [...]

Posto isso, DENUNCIO a este juízo MARCOS CAMPOS DA SILVA como incurso no art. 214, c. c. art. 224, alínea “a” c. c. art. 71, todos do CP, c. c. as disposições da Lei 8.072/90 [...]”.
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça, ID 26112468)

Em 2.12.2007, o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
condenou o requerente
por atentado violento ao pudor (CP, art. 214) e dosou a pena nestes termos:

“[...]Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para condenar MARCOS CAMPOS DA SILVA, inicialmente qualificado, como incurso nas penas do art. 214, caput,

c.c art.224, alínea “a” e art. 71, todos do Código Penal, razão pela qual, passo a dosar-lhe a pena que será aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68,

caput, do Código Penal.

A culpabilidade do agente está evidenciada, sendo o grau de reprovação da conduta do réu elevado, pois poderia agir de modo diverso, pois tinha consciência da conduta ilícita e era pessoa esclarecida. Não possui antecedentes. A sua conduta social do acusado é boa. Os motivos do crime não foram explicitados. As circunstâncias são altamente reprováveis, abusou o acusado da confiança nele depositada pelos pais da vítima, que o contrataram para que levasse ela e seu irmãozinho à escola, e nesse percurso aproveitava-se para praticar o crime. As conseqüências do delito foram graves, vez que a vítima ficou psicologicamente abalada. A vítima em nada contribuiu para o crime. Nada foi carreado aos autos ainda sobre a personalidade do réu.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 7 (sete) anos de reclusão.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, e nem causas de diminuição de pena.

Em razão da continuidade delitiva, e com espeque no artigo 71 do Código Penal, aumento a pena em um sexto, para encontrar a reprimenda definitiva de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

O regime de cumprimento de pena será o inicialmente fechado. [...]”
. (Alex Nunes de Figueiredo, juiz de Direito, ID 26112473)

Em 10.11.2008, a c. Terceira Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal no 54222/2008 [interposta pelo requerente], nos termos da seguinte ementa:

“AÇÃO PENAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – MATERIALIDADE E AUTORIA – PROVA ROBUSTA – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PROCEDÊNCIA – ADMISSIBILIDADE – APELO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

As declarações da vítima [...], desde que condizentes com o conjunto probatório dos autos, são suficientes para alicerçar a condenação.

Inadmissível a instauração de incidente de insanidade mental em sede de apelação se a defesa permaneceu inerte ao longo da instrução criminal”
. (ID 26112481)

O acórdão transitou em julgado para o requerente no dia 3.12.2008 e para o órgão do Ministério Público em 9.12.2008, sem a interposição de recurso (ID 26112481).

Pois bem.

À época dos fatos reportados na denúncia [2004], o atentado violento ao pudor constituía figura típica autônoma, prevista no art. 214 do CP, apenado com reclusão de 6 (seis) a 10 (anos).

O Juízo singular fixou

pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, ou seja, 1 (ano) acima do mínimo legal, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito.

A reprovabilidade da conduta foi acentuada sob assertiva de que o requerente
“podia agir

de modo diverso, pois tinha consciência da conduta ilícita”.

Ocorre que o c. STJ possui firme orientação de que
“a consciência da ilicitude é elemento
constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal”
(HC no 525846/MG, rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12.11.2019).

Logo, merece ser corrigida a valoração negativa atribuída à culpabilidade.

A depreciação das circunstâncias do crime fundou-se no tempo e forma de execução dos delitos, notadamente no abuso da confiança dos pais da vítima e no fato de que o requerente fora contratado para levar e buscar a infante [de 7 anos de idade] na escola, circunstâncias que facilitaram sua aproximação da vítima e a prática dos atos libidinosos.

Esses elementos concretos são aptos para exasperar a pena basilar (STJ, HC 548586/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.2.2020).

A valoração negativa das consequências do crime foi justificada pelos “abalos psicológicos” causados à vítima, uma criança de apenas 7 (sete) anos de idade, constrangida mediante tapas no rosto e ameaça de morte
(STJ, AgRg no HC no 395670/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.9.2018).

De toda sorte,

a aferição as
circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP

“
não

é

uma

operação

aritmética,

mas

sim, um exercício de discricionariedade vinculada,

devendo o magistrado eleger a sanção que

melhor

servirá

para

a

prevenção e

repressão do fato-crime praticado”
(AgRg no HC 361881/MS, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8.11.2017).

Assim,
“é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(AgRg no REsp no 143071/AM, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6.5.2015).

Assim sendo, no caso, deve ser mantida a pena-base fixada pelo Juízo singular, qual seja, de 7 (sete) anos de reclusão, tendo em vista a permanência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias e consequências do crime] (STJ, AgRG no HC 500135/PE, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25.6.2019).

No tocante à continuidade delitiva, a sentença impugnada transcreveu as declarações da vítima (Roseli Francivania Pereira de Moraes) e os depoimentos judiciais das testemunhas (Vânia Pereira Leite e Adriana Marangoni Coutinho), dos quais se extrai que o requerente praticou os atos libidinosos com a ofendida entre quatro e dez ocasiões distintas.

Conforme orientação do c. STJ, a

fração
de aumento da pena pela continuidade delitiva
“é determinada pelo número de infrações praticadas”
[
1/6 pela
prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;

1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais
i
nfrações] (HC 442316/SP, rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 5.12.2019). E
“a indeterminação do número de ocorrências [...] não impede a fixação de fração superior à mínima legal quando os abusos comprovadamente ocorreram diversas vezes em determinado período”
(HC 416930/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.11.2017).

Nessa linha, observa-se que o requerente foi beneficiado indevidamente com a aplicação da menor fração de aumento (um sexto), visto que deveria ter sido empregado o aumento de 1/4 (um quarto) sobre a pena.

Todavia, não é possível agravar a situação penal do réu, por força do princípio da
non reformatio in pejus
, razão pela qual dever ser mantida a fração de aumento (de um sexto) estabelecida na sentença.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020